Tribunal: TJBA
Processo: 8037217-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037217-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator(a): Ana Conceição Barbuda Ferreira AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): ANDRE MUSZKAT, BRUNO DA SILVA MADEIRA AGRAVADO: LEONARDO ALVES DOS SANTOS CAMARGO Advogado(s):CINDIA CAMARGO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES QUE PODE SER REDISCUTIDO EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. TEMA 706 DO STJ. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. READEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em exame: Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor da multa por descumprimento da obrigação imposta, sob o fundamento de que sobre a matéria recai a coisa julgada. Questão em discussão: possibilidade de modificação do valor da multa em fase de cumprimento de sentença. Razões de decidir: (i) Tema 706 do STJ: “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”; (ii) de acordo com o art. 537 do CPC “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”; (iii) prevê ainda a legislação processual que o juiz poderá de ofício readequar o valor da multa para que atenda à sua finalidade de compelir a parte ao cumprimento da decisão observando, contudo, o princípio da razoabilidade e evitando o enriquecimento ilícito das partes; (iv) o valor da o valor da multa aplicada excede, em muito, o valor da obrigação principal imposta à parte Agravante. Dispositivo: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “É possível e necessária a readequação do valor da multa por descumprimento da obrigação, ainda que já em fase de cumprimento de sentença, podendo o julgador, de ofício, reduzir para adequar ao princípio da razoabilidade, evitando enriquecimento ilícito da parte exequente”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este recurso de Agravo de Instrumento nº 8037217-23.2023.8.05.0000, sendo Agravante BANCO GMAC S/A e Agravado LEONARDO ALVES DOS SANTOS CAMARGO. ACORDAM os Julgadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o valor das astreintes para R$ 34.840,95 (trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos) – valor da obrigação principal - readequando-a a parâmetros da razoabilidade, observado que foi a sua exorbitância anterior, nos termos do voto da Relatora.